Tribunal: TJMT
Processo: 0008828-51.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008828-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Falsa identidade, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUCE LEE DE PAULA SILVA - CPF: 048.277.411-82 (APELANTE), RICARDO WILSON BUENO FRANCHI - CPF: 019.693.341-26 (APELANTE), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 544.518.171-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LURDILENE VENÂCIO DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), EVELIN SANTOS BLOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SANTANA DOS SANTOS (VÍTIMA), RICARDO WILSON BUENO FRANCHI - CPF: 019.693.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUCE LEE DE PAULA SILVA - CPF: 048.277.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM
– AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADO DO TJMS – RECURSO PROVIDO
.

Se
“há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento”
impõe-se absolver o apelante por falta de provas (Parecer da PGJ no 002699-007/2015).

“Para configuração do crime de receptação é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, tornando imperativa a absolvição do apelante por falta de provas robustas e em atenção ao principio do in dubio pro reo, com fundamentos no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”
(TJMS, Ap no 0011603-30.2018.8.12.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008828-51.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICA ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0008828-51.2015.8.11.0042), que o condenou por receptação a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 180,
caput
, do CP - (ID 157852576).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal [culpabilidade] mediante fundamentação inidônea;
3)

“
houve um erro material no somatório da pena-base com o aumento decorrente da agravante da reincidência”.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 157854159).

A i. 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento (ID 157854162).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO REO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 163384744)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Entre os dias 08 e 14 de fevereiro de 2015, em horário impreciso, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, com unidade de desígnios, os denunciados BRUCE LEE, RICARDO WILSON E JHONATAN/TARCÍSIO adulteraram a placa identificadora da motocicleta nxr 150 bross vermelha, que haviam subtraído da vítima ELIAS, vez que substituíram a PLACA VERDADEIRA HTP-1424, pela PLACA FALSA NJV-9245, como vemos do simples confronto entre o auto de prisão em flagrante delito e a cópia do CRLV do mesmo ciclomotor (fls. 02/35 e 144).

VIII – DOS PEDIDOS:

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA [...]

G) AS CONDENAÇÕES [...]

G.2) DO DENUNCIADO JHONATAN/TARCÍSIO, NAS PENAS DO ART. 157, §2o, INCISOS I E II (05 VEZES = 05 VÍTIMAS) E ART.. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” (02 VÍTIMAS CRIANÇAS) C/C ART. 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B (03 VEZES = 03 VÍTIMAS), DA LEI N. 8.069/1990, C/C ART. 307 (02 VEZES C/C ART. 69 C/C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL [...]”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – ID 157852568)

Em 31.7.2019, o órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia para
“alterar a imputação do crime de roubo para o crime de receptação dolosa prevista no art. 180 caput do CP”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - ID 157852576-fls.74).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade dos delitos encontra-se no auto de prisão em flagrante delito de fls. 24/25, nos termos de apreensão de fls. 42,47, 53/54, 60/62, no auto de avaliação indireta de fl. 156, no boletim de ocorrência de fls. 329/330 e nos depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em Juízo.

2.4. Autoria:

No que pertine à autoria denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a confirmarem a ocorrência do crime de receptação imputados aos acusados BRUCE LEE e JHONATAN [...]

JHONATAN OLIVEIRA, apontado como a pessoa que articulou a receptação, desde quando ouvido em sede policial negou a autoria delitiva e disse que estavam realizando uma viagem a passeio e que BRUCE LEE era amigo de Lene, sua namorada na época [...]

Isso porque além de ficar provado que sozinho, ás próprias expensas, BRUCE LEE não poderia realizar o transporte, o fato de os acusados terem apagado todas as informações dos aparelhos celulares após a abordagem policial, a reunião deles com pessoas menores de idade que cotidianamente são usadas na prática de crimes, sobretudo quando envolve tráfico de drogas, tudo isso, aliado à total ausência de qualquer prova capaz de justificar o que os acusados alegaram, bem assentam a acusação da prática do crime de receptação, isso em relação aos réus BRUCE LEE DE PAULA SILVA e JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA [...]

3. Dispositivo:

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para CONDENAR os acusados BRUCE LEE DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput c.c artigo 65, inciso I e III, alínea d, ambos do Código Penal e JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, c.c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, bem como para ABSOLVER o réu RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, nos termos do artigo 386, inciso VII, Código de Processo Penal [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 157852576).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Silvio Sergio Ribeiro, policial rodoviário federal (ID 157852568); Carlos Edgar Vila, agente de trânsito (ID 157852568); José de Oliveira Junior, policial rodoviário federal (ID 157852568); Daniela Santana dos Santos, testemunha (ID 157852568); Evelin Santos Blos, testemunha (ID 157852568); Lurdilene Venancio de Sa, testemunha (ID 157852568), bem como os interrogatórios de BRUCE LEE DE PAULA SILVA, corréu, RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, corréu e
JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA, apelante
(ID 157852568).

Em Juízo, foi ouvido Elias Batista dos Santos, testemunha, e interrogados BRUCE LEE DE PAULA SILVA, corréu, RICARDO WILSON BUENO FRANCHI, corréu e
JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA, apelante
(Relatório de mídias – ID 157854152).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Analisando detidamente os autos é possível verificar que o recurso defensivo merece provimento neste ponto.

Nota-se que a autoria delitiva do réu está amparada na confissão extrajudicial do corréu Bruce Lee, o qual apontou o réu Jhonatan, à época identificado como Tarcísio, como o responsável por lhe oferecer levar a motocicleta apreendida até o Paraguai, bem como custear as despesas durante a viagem.

Contudo, ao ser interrogado em juízo, o corréu alterou parcialmente sua versão, afinal, narrou que na delegacia apontou Jhonatan como responsável em razão de não poder imputar o ilícito para outra pessoa e, ao ser questionado sobre os gastos com combustível, afirmou que custeou os gastos.

O réu Jhonatan por sua vez, negou ter conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta, assim como negou ter oferecido dinheiro para Bruce Lee transportar o referido veículo.

O corréu Ricardo confirmou em juízo que estavam indo para o Paraguai, mas apenas para “curtir” e comprar alguns objetos. Ressaltou que todos acordaram em uma festa o destino da viagem e que Bruce Lee foi conduzindo a motocicleta enquanto os demais foram no veículo Celta.

Ainda que o réu Jhonatan tenha informado nome de terceiro durante interrogatório perante autoridade policial e a alteração da versão do corréu Bruce Lee se mostre como uma tentativa de evitar represálias, não se pode concluir com a certeza exigida pelo Processo Penal que o réu Jhonatan contratou o Bruce Lee para transportar o veículo e, portanto, agiu em coautoria.

Assim, não foram produzidas provas em juízo que comprovem os indícios apontados durante o inquérito policial.

Destaca-se que princípio do in dubio pro reo é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento.

Por tudo que fora exposto acima, o conjunto probatório coligido no feito não é certo e inquestionável quanto a autoria do réu. Portanto, o requerimento inicial deve ser provido para que o réu Jhonatan seja absolvido, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 163384744)

Em reforço, aplicam-se julgado do TJMS:

“Para configuração do crime de receptação é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, tornando imperativa a absolvição do apelante por falta de provas robustas e em atenção ao principio do in dubio pro reo, com fundamentos no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMS, Ap no 0011603-30.2018.8.12.0002 - Relator: Dr. Waldir Marques – 4.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA do crime de receptação, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023